Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712672-83.2021.8.07.0004 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FRANCISCA CATUIBA DA SILVA DESPACHO A Segunda Seção do e. STJ, em 15/03/2022, na ProAfR no REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, e determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. No entanto, a Segunda Seção, ao julgar a QO no REsp 1.951.888/RS (Tema 1132) em 11/05/2022, ementa disponibilizada no DJe de 13/05/2022, decidiu: “14:33 Proclamação Parcial de Julgamento: A Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Sr. Ministo Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Petição No IJ2094/2022 - QO no REsp 1951888 (3001) Assim, em cumprimento à determinação do eg. STJ, intimem-se às partes sobre o dessobrestamento do processo. Após, retorne concluso para julgamento. Brasília - DF, 16 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora